Tribunal: STF
Processo: Rcl 88272
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elisa Faria do Amaral Souza, representada por Jorge Walter Amaral Souza Poyares, contra decisão proferida pelo Juiz da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000556-42.2016.5.02.0034, que teria desrespeitado o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, vinculado ao RE nº 1.387.795, bem como afrontado o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
Elisa Faria do Amaral Souza narra  que 

 “[a] empresa Julise Confecções Ltda – ME foi regularmente processada e, ao final, decretada falida pela Vara Empresarial competente, com trânsito em julgado da sentença de falência. 
No processo falimentar, restou consignado que não sobraram bens a serem arrecadados, o que encerrou a possibilidade de satisfação de créditos pela via própria da falência.
Apesar disso, a execução trabalhista foi indevidamente redirecionada contra a Reclamante, sócia da empresa falida, sem que tivesse participado da fase de conhecimento.
Houve desconsideração da personalidade jurídica automática, sem instauração do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC e art. 855-A da CLT, em violação ao devido processo legal. 
A decisão determinou a penhora de 25% da aposentadoria da Reclamante, comprometendo sua subsistência, em afronta ao art. 833, IV, CPC, que consagra a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. ” (e-doc. 1, p. 3-4). 

Defende que a decisão que permitiu a execução contra sócia não incluída na fase de conhecimento afronta diretamente o Tema 1.232, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Sustenta, outrossim, que a penhora sobre aposentadoria afronta o “art. 833, IV, do CPC, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e da proteção à pessoa com deficiência (Lei 13.146/2015)”.
Requer a concessão de liminar para suspender a execução trabalhista e, no mérito,

“reconhecimento da nulidade da execução contra sócia não incluída na fase de conhecimento, especialmente diante da decretação da falência da empresa pela Vara Empresarial e da inexistência de bens arrecadáveis, garantindo a autoridade da decisão do STF no Tema 1.232. ” (e-doc. 1, p.6)

Pugna, por fim, pelos benefícios da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição o benefício da justiça gratuita (e-doc. 10).
Aponta-se como paradigma violado o julgamento do RE nº 1.387.795/MG, vinculada ao Tema n 1.232 da sistemática da repercussão geral, no qual o Pleno desta Corte debateu acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, assentando as seguintes teses:

“1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 10.12.2025).

Compulsados os autos, extrai-se que, em 2016, Vandeires Portacio de Souza, parte beneficiária do ato reclamado, moveu a Reclamação Trabalhista nº 1000556-42.2016.5.02.0034 em face da empresa Julise Confecções Ltda. (edoc. 2, p. 1-8), ocasião em que foi noticiada a decretação de falência daquela instituição empresarial, ocorrida em julho de 2013  (edoc. 3, p. 25), e requerida a habilitação da massa falida aos autos trabalhistas.
Conforme consta nos autos, a ação trabalhista foi julgada parcialmente procedente e transitou em julgado em 14/5/2018. Em 5/12/2028, foi proferida sentença de liquidação que homologou os cálculos, tendo sido expedida certidão do objeto e pré-habilitação do crédito junto ao juízo falimentar (edoc. 3. p. 218-219).
Vandeires Portacio de Souza, autor da reclamação trabalhista, peticionou nos autos em referência informando que o pedido de habilitação de seu crédito junto ao processo de falência teria sido indeferido, tendo sido proferida sentença de encerramento do processo de falência nº 0025020-67.2012.8.26.0100, em razão da constatação da ausência de bens capazes de saldar todos os créditos arrolados (edoc. 3, p. 224-225), motivo pelo qual requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que as sócias da empresa fossem responsabilizadas pelo adimplemento da demanda.
Ciente da noticia do encerramento da falência, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo determinou o prosseguimento da execução, considerando como presumido o abuso na utilização da personalidade jurídica da empresa executada em razão da inexistência de numerário capaz de saldar o débito trabalhista, ocasião em que acolheu o pedido e determinou  a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios Elisa Faria de Maral Souza, ora reclamante, e Marjorie Moreira Tostes, bem como o arresto de bens particulares e o imediato bloqueio online de seus ativos financeiros (edoc. 3, p. 233).
Não havendo a localização de bens passíveis de constrição, foi efetuado o bloqueio de valores em conta do Banco do Brasil de titularidade de Elisa Faria do Amaral Souzada, ora reclamante (edoc. 4, p. 18), a qual, vindo a se manifestar nos autos, informou se tratarem os valores bloqueados de verbas de natureza alimentar provenientes de sua aposentadoria pelo INSS (edoc. 4, p. 50), noticiando, ainda, que possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade e é acometida de Alzheimer, “apresentando dificuldades para falar, comer, andar” (edoc. 4, p, 32-33).
Em razão das informações prestadas aos autos, o Juízo da 5ª Vara de Trabalho de São Paulo determinou a “penhora de salário e benefício previdenciário no percentual de 10% sobre o líquido da sócia executada”, convolando o bloqueio  inicial em “R$565,86  (10% dos proventos)” (edoc. 4, p. 57-58). Em novo ato decisório, após não obter sucesso em novas pesquisas acerca da existência de patrimônio a ser executado, houve a determinação de penhora sobre o montante de  25% do benefício líquido mensal até a integral satisfação da presente execução (edoc. 5, p. 215).
Elisa Faria de Maral Souza impugnou essa decisão por meio de agravo de petição (edoc. 5, p. 219), o qual foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que, embora reconhecendo a viabilidade jurídica de penhora de benefícios previdenciários, assentou a impossibilidade de se “determinar um percentual de penhora sobre os proventos de aposentadoria sem comprometer a saúde e sobrevivência da agravante”, considerando que, no caso cocreto, se trata de “uma senhora de 86 anos, que se encontra em acompanhamento médico, tendo sido diagnosticada com Mal de Alzheimer em fase intermediária”, (edoc. 6, p. 35-37).  
Já no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o agravo em recurso de revista interposto por Vandeires Portacio de Souza, parte ora beneficiária, foi provido para  

“para viabilizar a possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela sócia executada, consoante o disposto no artigo 833, inciso IV e § 2°, do CPC/2015, e determinar o retorno dos autos ao Juízo da execução, a fim de que prossiga nos atos de expropriação patrimonial, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Caberá ao Juízo da execução a fixação do percentual a ser objeto de constrição, de acordo com o montante do crédito e a capacidade econômica da devedora – que se encontra em tratamento médico-, respeitados o limite previsto no artigo 529, § 3º, do CPC e a vedação de se reduzir os ganhos mensais dos executados a valores inferiores ao salário-mínimo nacional” (edoc. 7, p. 23).
Em cumprimento ao determinado, o juízo da execução trabalhista manteve a realização da penhora no percentual de 25% nos proventos de aposentadoria da sócia executada Eliza Faria do Amaral Souza, ora reclamante (edoc. 6), decisão esta que foi objeto de pedido de reconsideração, no qual a sócia executada arguiu a ilegalidade da penhora sobre sua aposentadoria e, também, a nulidade da desconsideração da personalidade jurídica (edoc. 7, p. 69-75). 
Ao apreciar o pedido de reconsideração, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo proferiu o ato apontado como reclamado na presente reclamatória, cujos fundamentos transcrevo a seguir:

“Vistos. 
A executada Elisa Faria do Amaral Souza se manifestou nos autos para pedir reconsideração da decisão de id 5a226f9, que determinou a realização de penhora sobre os valores de sua aposentadoria, ao argumento de que esta é sua única renda, que a penhora é ilegal, que houve nulidade na desconsideração da personalidade jurídica (id Id 0071131). 
O exequente, por sua vez, pugnou pela regularidade da penhora e pela ausência de nulidade na responsabilização da sócia executada (id 03d0505). 
Decido. 
Inicialmente, importa destacar que os argumentos apresentados nesta oportunidade para impugnar a penhora em sua aposentadoria já haviam sido deduzidos pela executada em sede de agravo de petição (id c26516b). O feito foi submetido à apreciação do colendo Tribunal Superior do Trabalho, ocasião em que a Corte Superior reconheceu a legalidade da constrição e determinou que este Juízo desse prosseguimento aos atos de expropriação, conforme acórdão de id 59448ce. 
A controvérsia acerca da penhora, portanto, encontra-se preclusa. Não é juridicamente admissível que seja proferida decisão em sentido contrário ao que foi expressamente determinado pelo C. TST 
Coube a este Juízo tão somente definir o percentual da constrição. Nesse ponto, a parte não trouxe qualquer elemento capaz de justificar a revisão do critério adotado. A planilha juntada no id f27041c, além de unilateralmente produzida, carece de amparo documental e revela-se inverossímil, pois indica despesas superiores ao dobro do valor do benefício previdenciário recebido pela executada. 
Registre-se, ainda, que a decisão de id 69d6b86 contém ressalva expressa de que, “no caso de já haver penhoras anteriores em curso, pensões ou empréstimo consignado, estes deverão ser deduzidos do valor penhorável total, preservando-se até 50% do salário líquido, nos termos do art. 529, § 3º, do CPC; ou seja, apenas o que ultrapassar 50% do salário líquido do executado é passível de penhora”.
 Nestes termos, considero que já foram sopesados o direito do exequente de ter seu crédito satisfeito e o direito do devedor de ter preservadas verbas capazes de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família.
 Por fim, também não se vislumbra nulidade a ser reconhecida quanto à inclusão da sócia no polo passivo da execução. 
Não procede a alegação de que teria havido “desconsideração automática” da personalidade jurídica. O incidente foi instaurado mediante solicitação da exequente (id 095736e). A sócia executada foi citada e compareceu aos autos (id b478cbb). Limitou-se, todavia, a discutir o bloqueio realizado em seus ativos financeiros, permanecendo inerte quanto à sua inclusão no polo passivo. Não houve qualquer impugnação relacionada a ausência de gestão ou inexistência de abuso da personalidade jurídica, matérias que só agora são alegadas. 
A ausência de manifestação específica sobre tais pontos no momento oportuno implica preclusão consumativa, não sendo possível reabrir a discussão neste momento processual. 
Ainda que assim não fosse, o mérito da desconsideração foi corretamente reconhecido. Em execução trabalhista, a adoção da teoria menor da desconsideração, prevista no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor e aplicada ao processo do trabalho por força do art. 8º da CLT, é amplamente admitida pela jurisprudência trabalhista, especialmente quando demonstrado o inadimplemento reiterado da pessoa jurídica e o estado de insolvência capaz de frustrar o crédito de natureza alimentar. 
Diante do descumprimento da obrigação trabalhista, somado à ineficácia das medidas executórias dirigidas à empresa, restou preenchido o requisito central da teoria menor, qual seja, a inexistência de bens suficientes para satisfação do crédito. Nessa hipótese, dispensa-se a demonstração de abuso da personalidade jurídica ou de desvio de finalidade, bastando o simples estado de ineficácia patrimonial da sociedade para justificar a responsabilização dos sócios. 
Portanto, por todo o exposto, mantenho a decisão de id 19be47c.” (edoc. 7, p. 111-113 - grifei)

Delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a controvérsia instaurada  nos autos do Processo nº 1000556-42.2016.5.02.0034 não revela ser a formação de "grupo econômico" o fundamento para inclusão da parte ora reclamante  no polo passivo da demanda e, nessa medida, não está alcançada pelo entendimento exarado pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 RG,  sobretudo, porque a inclusão parte reclamante no polo passivo da execução decorreu de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar a pessoa física da sócia.
Como visto, o debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral envolveu   inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico (pessoa jurídica) que não participou do processo de conhecimento e, dessa perspectiva, não há, quanto ao ponto, identidade material com o conteúdo da decisão reclamada. 
Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:
. 
“RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 08-02-2024  PUBLIC 09-02-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 13-12-2023  PUBLIC 14-12-2023)”

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 24-08-2023  PUBLIC 25-08-2023)

No entanto, entendo que o debate constitucional no caso em referência nesta reclamação se subsome na tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional se instaurou a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.
Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]
As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. 
Deferido o processamento da falência da sociedade empresária da qual a ora reclamante é sócia, entendo que a Justiça do Trabalho se distanciou da diretriz jurisprudencial do STF – sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência"  – ao processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para execução de dívida da empresa falida.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10/3/25). (grifei)

Veja que o  que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do